Tribunal: STF
Processo: ARE 1593983
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) incidência das Súmulas 282 e 356/ STF; (ii) aplicação do Tema 181 da repercussão geral. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve o devido prequestionamento das questões constitucionais suscitadas e se é correta a aplicação do Tema 181 da repercussão geral; (ii) o agravo regimental deve ser conhecido quando as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 

    4. Os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.

    5. Nos termos da tese do Tema 181 da repercussão geral, a análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais constitui matéria infraconstitucional, à qual não se reconhece repercussão geral.

    6. A deficiência de fundamentação impede o conhecimento do agravo, sendo insuficiente a mera repetição das razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.